Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718678-30.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a embargada JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição e Alimentos Ltda, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 56439285, no prazo de 15 dias. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora